Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734948-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI DIAS BATISTA IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA em favor de DAVI DIAS BATISTA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/9/2022, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, amparando-se, a decisão, na necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar o cometimento de novos delitos. Assevera, contudo, que o paciente sequer praticou a conduta que lhe está sendo imputada, o que será tratado oportunamente no curso do processo. Ademais, foi emitido juízo de valor que adentra o mérito da questão, ao se indicar que o paciente é traficante contumaz, com base em um auto de prisão em flagrante que nada traz de provas concretas. Ressalta que chama atenção o fato de os policiais não terem realizado nenhuma prova, tal como vídeos ou fotos, abordagem de usuários ou do próprio acusado no momento da suposta traficância, optando por persegui-lo por aproximadamente 6 (seis) quilômetros. Alega que a palavra dos policiais, embora tenha validade, não se constitui em prova absoluta do delito, mencionando, sobre o tema, julgado do Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a gravidade do crime, por constituir elemento essencial do tipo penal, não autoriza a segregação cautelar do paciente, assim como as circunstâncias fáticas, que devem ser tratadas na primeira fase da dosimetria de eventual pena. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Registra, ademais, que o paciente não ostenta perfil criminoso e cumpria corretamente a pena anterior que lhe fora imposta, mostrando-se, a sua segregação cautelar, medida altamente prejudicial ao indiciado e aos seus familiares. Destaca que o paciente auxilia sua irmã nos cuidados com o sobrinho recém-nascido, com o pai, recém operado, e com a avó, acometida de hidrocefalia, sendo o pilar de sua família, causando, o seu afastamento, inúmeras dificuldades aos seus familiares. Enfatiza que não há indícios nos autos de que o paciente tenha a intenção de atentar contra a instrução criminal, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência e o direito à liberdade, preconizado no art. 5o, LXVI, da Constituição Federal. Invoca o art. 282 e o art. 319 do CPP, entendendo que outras medidas cautelares diversas à prisão mostram-se equivalentemente adequadas à preservação da persecução penal e à certeza, perante a sociedade, de que o paciente está sob o controle do Estado, acalmando o meio social e mantendo a credibilidade da justiça. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, caso os julgadores entendam necessário, seja aplicada ao paciente alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, diversas à prisão. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos de origem (ação penal n. 0737137-34.2022.8.07.0001) que a Defesa nada requereu ao juízo natural, ora apontado como autoridade coatora, o que autoriza a conclusão de que a insurgência se volta contra a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante de Davi Dias Batista em prisão preventiva (ata ID 40372198). Referida decisão apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir. Observa-se que o juízo, após validar a prisão em flagrante do paciente, ressaltou a necessidade de conversão em prisão preventiva, destacando a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria, bem como a periculosidade que o paciente representa para o meio social, em virtude de ser reincidente no mesmo tipo penal e estar em cumprimento de pena quando da suposta prática do crime que lhe é imputado, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). As questões atinentes à comprovação da materialidade e da autoria do delito imputado ao paciente não comportam apreciação na via estreita do habeas corpus, sobretudo porque na fase do inquérito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, se os fatos noticiados no inquérito policial constituem infração penal e há indícios da autoria imputada ao paciente, somente a instrução criminal irá dizer se o crime que lhe é imputado se funda em “achismos” ou em elementos concretos de prova. O que se evidencia, no momento, é que a prisão em flagrante do paciente foi precedida de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, mais precisamente pela Seção de Repressão às Drogas da 6a Delegacia de Polícia, que vem se desenvolvendo desde 2019, conforme elucidam as declarações do agente de polícia Digo Santana Soares (ID 40372198): “(...) o declarante participa das investigações do tráfico de drogas perpetrado por DAVI DIAS BATISTA, que tem a alcunha de CHUCK, desde o ano de 2019. Neste ano, DAVI foi preso em flagrante pela equipe do declarante no mês de outubro, por TRÁFICO DE DROGAS, conforme inquérito policial 1537/2019 – 06a DP. O irmão de DAVI, MATEUS DIAS BATISTA, o qual traficava drogas em co-autoria com o DAVI, também foi preso pela SRD um mês antes de seu irmão em 2019, conforme inquérito no 1332/2019 – 06a DP. Após ficar mais de 2 anos preso, DAVI saiu em liberdade condicional e voltou a traficar na região do Paranoá e do Itapoã, no DF. No final de julho de 2022, a polícia civil, após investigações da SRD da 06a DP, cumpriu diversos mandados de busca e apreensão, processo n. 0720975-61.2022.8.07.0001 do TJDFT, no Paranoá Parque/DF, no intuito de encontrar produtos ilícitos do grupo criminoso chefiado por DAVI, contudo dois endereços que estavam nos mandados de busca e apreensão sofreram diligências da polícia militar uma semana antes da operação. A polícia militar encontrou grande quantidade de drogas do bando do Davi nesses endereços, o que prejudicou as buscas da operação da polícia civil. A equipe policial da SRD continuou com a investigação em DAVI e descobriu que ele guardava drogas nos canos nos fundos dos blocos F e G, da quadra 03, conjunto 03, lote 06, Paranoá Parque/DF e que o DAVI repassava drogas para os usuários em frente ao bloco em que ele mora, no referido bloco G, ou que ele fazia delivery para entregar drogas em seu carro, um HONDA CIVIC, cor prata, placa JHJ5J16.(...)” Depreende-se das referidas declarações que, ao contrário do que alega a defesa, dois usuários foram abordados após adquirirem cocaína do paciente. Confira-se: “(...) No dia 29/9/2022, por volta das 19h00, a equipe da SRD, formada em duas equipes – uma formada pelo declarante e pelo policial FLAVIANO e a outra pelos policiais ALBERTO, JOSÉ CREMILSON, HUGO – iniciou uma campana para acompanhar a movimentação do DAVI em seu carro. Por volta de 19h55, a equipe do policial ALBERTO abordou JOHNNY DO NASCIMENTO, próximo a UPA do Paranoá Parque, após verem DAVI descer do seu carro e passar algo bem pequeno para JOHNNY. Após a abordagem, foi encontrada com JOHNNY uma porção de cocaína. Na delegacia, o declarante, ao questionar JOHNNY com quem ele havia comprado a droga, ele afirmou não saber o nome do traficante, mas que o traficante teria ido entregar a droga num carro prata, do tipo sedan. Ao contínuo, a equipe continuou a campana e, por volta de 20h50, após um veículo CELTA, cor vermelha, placa JGY5I69, parar em frente ao bloco em que DAVI mora e receber algo deste, foi abordado pela equipe do policial ALBERTO na prainha do Lago Norte. Quem conduzia o veículo era WEMERSON DOS SANTOS LOPES. Com WEMERSON foi encontrada uma porção de cocaína também. Em ambas as vendas, DAVI foi até os fundos dos blocos F e G, citados anteriormente, para pegar drogas. Após capturar os dois usuários, a equipe policial foi até a quadra onde mora o DAVI e encontrou, conforme o que foi descoberto nas diligências, diversas porções grandes de cocaína e duas balanças de precisão escondidas num cano atrás do bloco F.(...) após informar da prisão do DAVI à sua irmã DANIELA, foi até o quarto em que DAVI mora e encontrou, em seu guarda-roupas, R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em dinheiro(...)”. O auto de prisão em flagrante traz, ainda, as declarações do policial Alberto Francisco de Moura Júnior, que compõe a equipe investigativa da 6a DP, e as declarações dos dois usuários mencionados pelo agente Diogo, as quais confirmam a dinâmica dos fatos narrados pelos policiais (ID 40372198). Nesse cenário, mostram-se mais que satisfeitos os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de se resguardar a ordem pública do risco que a liberdade do paciente representa, pois mal regrediu o regime de cumprimento da pena para o aberto, referente à condenação nos autos do processo 0735753-41.2019.8.07.0001, descumpriu as condições estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA, ao deixar de comparecer à apresentação bimestral, e voltou a delinquir (ID 40372198, p. 57). Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, assim, que as outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social. Outrossim, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. E, embora comprovada a enfermidade do pai e da avó do paciente, não há nenhuma evidência nos autos de que sua presença é indispensável nesses cuidados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2022 15:59:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator